Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-73.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800503-73.2022.8.14.0091

APELANTE: ELIVELTON FIGUEIREDO MONTEIRO, JOSE LUIS LOBATO PANTOJA, SALOMAO MAUES MOTA, PEDRO JUNIOR BENTES DE MIRANDA, JOAO DAYVISON DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
APELANTES APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Elivelton Figueiredo Monteiro e outros
em face de ato ilegal praticado pelo Prefeito do Município de Salvaterra, indeferiu a inicial e denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC;

III - No
mandamus
impetrado, os apelantes arguiram que ocorreram 08(oito) desistências dos candidatos aprovados para o cargo de Vigia – Espaço Noturno no Concurso Público n° 001/2020, promovido pelo Prefeitura Municipal de Salvaterra, e que o Município apelado continuou contratando servidores temporários para o cargo de Vigia, motivo pelo qual, possuíam o direito de serem convocados e nomeados pelo recorrido para o mencionado cargo, visto que a quantidade de Vigias com vínculo precário com o Município de Salvaterra alcança a posição dos recorrentes no cadastro de reserva do referido certame;

IV - Compulsando os autos, constata-se inexistem no processo documentos que comprovem a desistência de candidatos aprovados em colocações superiores às dos apelantes ou que existam ilegalidades nas contrações temporárias efetuadas pelo Município de Salvaterra, motivo pelo qual, não é possível constatar a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade impetrada;

V - Ademais, é importante ressaltar que os apelantes, ao final do Concurso Público n° 001/2020, ficaram classificados em
cadastro de reserva, possuindo, portanto, a mera expectativa de direito à nomeação no cargo pelo qual obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante o prazo de validade do concurso;

VI - Outrossim, os apelantes não demonstraram documentalmente seu direito líquido e certo, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas, sendo necessário que se efetivasse uma instrução probatória no caso dos autos, o que é incabível em sede de mandado de segurança;

VII – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
11
a
18
de
dezembro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Recurso de
Apelação Cível
interposto por

Elivelton Figueiredo Monteiro e outros
,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pelos apelantes em face de ato ilegal praticado pelo
Prefeito do Município de Salvaterra,
indeferiu a inicial e denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

No referido
mandamus
(
Num. 14989447 - Pág. 1
/38), a patrona dos apelantes narrou que os recorrentes prestaram o Concurso Público promovido pelo Município de Salvaterra, concorrendo para o cargo de Vigia – Espaço Noturno.

Salientou que o referido certame ofertou 14(quatorze) vagas para o cargo de Vigia – Espaço Noturno.

Ressaltou que os candidatos aprovados no certame foram convocados para nomeação e posse, entretanto, ocorreram 08(oito) desistências dos candidatos aprovados.

Sustentou que a autoridade impetrada, mesmo existindo cadastro de reserva para o cargo de Vigia, continua contratando servidores temporários para o referido cargo.

Aduziu, em síntese, que a quantidade de Vigias com vínculo precário com o Município de Salvaterra alcança a posição dos apelantes no cadastro de Reserva do Concurso promovido pelo mencionado Município, motivo pelo qual, os recorrentes possuem o direito líquido e certo às suas nomeações.

Ao final, requereu a concessão da segurança em favor dos apelantes, com a imediata convocação para nomeação e posse no cargo de Vigia – Espaço Noturno.

Após a distribuição do
Writ
, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 14989478 - Pág. 1/5
), indeferindo a inicial e denegando a segurança.

Nas razões do Recurso de Apelação interposto (
Num. 14989481 - Pág. 1/
27), a patrona dos recorrentes aduziu, em resumo, as mesmas alegações esposadas no
mandamus
impetrado perante o
Juízo Monocrático.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Município de Salvaterra apresentou contrarrazões ao referido apelo, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (
Num. 14989499 - Pág. 1/13)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15319911 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 15966808 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pelos apelantes em face de ato ilegal praticado pelo
Prefeito do Município de Salvaterra
,
indeferiu a inicial e denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o
direito

líquido

e

certo
em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino
e
trazer de
per si
todos os requisitos
e
condições
de
sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a exist
ê
ncia do
direito
alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender
de
situações
e
fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

No caso em análise, os apelantes se inscreveram e foram aprovados para o cargo de Vigia – Espaço Noturno no Concurso Público n° 001/2020, promovido pelo Prefeitura Municipal de Salvaterra, ficando em cadastro de reserva.

No
mandamus
impetrado, os apelantes arguiram que ocorreram 08(oito) desistências dos candidatos aprovados no referido certame e que o Município apelado continuou contratando servidores temporários para o cargo de Vigia, motivo pelo qual, possuíam o direito de serem convocados e nomeados pelo recorrido para o cargo de Vigia – Espaço Noturno, visto que a quantidade de Vigias com vínculo precário com o Município de Salvaterra alcança a posição dos recorrentes no cadastro de reserva do supramencionado Concurso Público.

Compulsando a documentação constante nos autos, compactuo do mesmo entendimento esposado pela autoridade de 1º grau na sentença recorrida, visto que inexistem no processo documentos que comprovem a desistência de candidatos aprovados em colocações superiores às dos apelantes ou que existam ilegalidades nas contrações temporárias efetuadas pelo Município de Salvaterra, motivo pelo qual, não é possível constatar a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade impetrada.

Outrossim, os apelantes não demonstraram documentalmente seu direito líquido e certo, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas, sendo necessário que se efetivasse uma instrução probatória no caso dos autos, o que é incabível em sede de mandado de segurança.

Neste diapasão, não tendo os recorrentes comprovado de plano o direito líquido e certo que entendem possuir, não se tem como admitir a presente ação mandamental
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes
julgados
do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

II - O Mandado de Segurança, entre outros requisitos, exige a prova pré-constituída do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, ato esse que possa implicar violação de direito líquido e certo da parte impetrante. Ademais, a prova da existência do ato ilegal e abusivo deve ser demonstrada de plano, pois não se admite dilação probatória na ação mandamental. III - A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída.
I, IV e V. Omissis
(AgRg no MS 17713/DF; Min. Regina Helena Costa; S1 – Primeira Seção; j. em 24/05/2017; p. DJe 30/05/2017)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE TODO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

3. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados.
1, 2 e 4. Omissis.
(RMS 53850/CE; Min. Herman Benjamin; T2 - Segunda Turma; j. em 18/05/2017; p. DJe 20/06/2017)”

Ademais, é importante ressaltar que os apelantes, ao final do Concurso Público n° 001/2020, ficaram classificados em
cadastro de reserva, possuindo, portanto, a mera expectativa de direito à nomeação no cargo pelo qual obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante o prazo de validade do concurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE

CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação

de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da

Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS

49.610/MG,

Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Outrossim, ante a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e, não tendo sido comprovado, de plano, o justo receio de violação a direito líquido e certo dos apelantes, a sentença proferida pela autoridade sentenciante, com a denegação da segurança, é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/01/2024